Tribunal: STF
Processo: Rcl 78230
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Juliana Ávila Simões e Rodrigo Ávila Simões contra decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5010342-06.2019.4.04.7102/RS, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal. 



    Narram os reclamantes que 



    “ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por perdas e danos contra o beneficiário da decisão reclamada em 27/11/2019 distribuída à 3ª Vara Federal Cível de Santa Maria/RS.



    Ao despachar a inicial, o magistrado a quo alterou, de ofício, o valor atribuído à causa e, por conseguinte, declarou, também ex officio, a competência absoluta do juizado especial cível federal para processo e julgamento da causa posta a desate.



    Na sequência, ex officio, o magistrado a quo determinou à serventia promover a ‘…a imediata retificação para o procedimento especial e remessa para o JEF Cível.’



    Acontece que a escolha pelo juizado especial cível é opção do autor. 



    Além do mais, tem-se que os reclamantes não renunciaram ao valor excedente. 



    Verifica-se a violação ao art. 5°, inciso LIII da CF/88 (princípio do juiz natural) uma vez que não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência.” (e-doc. 1, p. 2)



    Informam que a “autoridade reclamada não admitiu nem o recurso extraordinário nem o pedido de uniformização de interpretação de lei federal” (p. 3).



    Afirmam, que 



    “embora tenha admitido o agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada condicionou a remessa do referido recurso ao julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal. A imposição do referido óbice ao conhecimento do agravo evidencia a usurpação do competência deste Supremo Tribunal Federal a ensejar a procedência da reclamação constitucional”. 



    Prosseguem discorrendo que em razão “[d]a inexistência de previsão legal da interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pela juíza federal Carla Evelise Justino Hendges do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, resta demonstrado o cabimento da reclamação constitucional.” (p. 6)



    Entendem que 



    “a autoridade reclamada não aplica um entendimento consolidado ou vinculante, mas utiliza um precedente avulso para justificar a criação de um óbice indevido ao conhecimento do recurso extraordinário, em clara violação à sistemática recursal vigente. A utilização desse argumento revela não apenas a fragilidade da fundamentação, mas também uma tentativa de conferir aparência de legalidade a uma conduta que resulta em verdadeira usurpação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal.” (p. 10)



    Requerem o deferimento da “TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de SUSPENDER o andamento do RECURSO CÍVEL Nº 5010342-06.2019.4.04.7102/RS até o julgamento final da presente reclamação constitucional” (p. 12) e, no mérito, 



    “[e]videnciada a usurpação da competência do STF, ante à imposição de óbice indevido ao trâmite do agravo em recurso extraordinário, JULGAR PROCEDENTE a presente reclamação constitucional para determinar que a autoridade reclamada processe o agravo em recurso extraordinário, encaminhando-o oportunamente para este STF.” (p. 13)



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Destaco, por fim, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente